Tribunal: TJSP
Processo: 1011866-02.2020.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – VENDA DE COTAS SOCIAIS POR VALOR MÓDICO – ARBITRAMENTO PELO FISCO DE VALOR MUITO SUPERIOR, COM BASE NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA EMPRESA, CONSIDERADO O EXCESSO COMO DOAÇÃO – REGULARIDADE – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.